Tribunal: TJDFT
Processo: 0733729-30.2025.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-15

Ementa:
Desacato. Provas. Dolo. Antecedentes. Recurso provido em parte.
I. Caso em exame.
1. Apelação de sentença que condenou o réu a 9 meses e 17 dias de detenção, em regime semiaberto, pelo crime de desacato.
II. Questões em discussão.
2. Discute-se: (i) se há provas suficientes para a condenação; (ii) se devem ser valorados negativamente os antecedentes.
III. Razões de decidir.
3. Os depoimentos dos policiais militares, em juízo, de forma coerente e harmônica, são prova suficiente para a condenação pelo crime de desacato.
4. É evidente o dolo de menosprezar a função pública na conduta do réu que dirige palavras de baixo calão aos policiais militares durante patrulhamento, chamando-os de “policiais de merda”.
5. Não se exige tranquilidade e reflexão do autor do crime de desacato - o estado de ira, paixão ou forte emoção que precede ou é concomitante à prática dos delitos não afasta a tipicidade das condutas (art. 28, I do CP).
6. Se na ação penal utilizada como maus antecedentes o réu foi absolvido, corrige-se o erro material para afastar o exame desfavorável da circunstância judicial.
IV. Dispositivo
7. Apelação provida em parte.
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 28, I e art. 331.